Tribunal: STF
Processo: ACO 3364
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMPOSIÇÃO DE TRABALHO NÃO PRESENCIAL (TELETRABALHO) A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS LOTADOS EM ÓRGÃOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL. DIRETRIZES FIXADAS EM ATO NORMATIVO EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DE DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL: IMPOSSIBILIDADE DE SUBMETEREM A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE AOS ART. 2° E 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO ESTADO FEDERAL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE INDEFERIDA. 
Relatório
    1. Sob o título de “tutela cautelar em caráter antecedente” foi apresentado o expediente autuado neste Supremo Tribunal como ação cível originária pelo Distrito Federal, em 23.3.2020, com o objetivo de compelir o Poder Executivo federal a adotar medidas de teletrabalho em relação aos servidores públicos federais e dos empregados da Administração Pública direta, indireta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista da União, lotados no Distrito Federal, ressalvados os serviços públicos essenciais e aqueles com atribuição direta dos serviços de enfrentamento da pandemia de coronavírus (Covid-19), nos moldes do Decreto distrital n. 40.546/2020 e da Resolução n. 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
O caso
    2. O Distrito Federal relata ser de “conhecimento público que o mundo inteiro está vivenciando um inédito e inesperado estado de perplexidade em função da pandemia do cientificamente denominado coronavírus (SARS-Cov-2/Covid-19), que assusta a todos e impõe a tomada de medidas graves e urgentes por parte dos dirigentes políticos ao redor do planeta” (fl. 1, e-doc. 1).
    Noticia ter sido reconhecido pelo Presidente da República estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo n. 6 de 20.3.2020 “com o fito de dispensar os gestores públicos das limitações legais que lhe são impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020” (fl. 2, e-doc. 1).
    Informa que, “no âmbito local, o Sr. Governador do Distrito Federal editou, nos últimos dias, uma série de normas regulamentares, dentre as quais se destaca o Decreto nº 40.546, datado do último dia 20 de março, impondo o teletrabalho, indistintamente, ‘em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a partir de 23 de março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública” (fl. 2, e-doc. 1).
    Explica terem sido excluídas das atividades submetidas ao teletrabalho aquelas referentes às atividades administrativas essenciais, como áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação e assistência social, entre outras previstas no §2º do art. 1º do Decreto n. 40.546/2020.
    Observa estar esse comando “em perfeita sintonia com a Portaria 356, de 11 de março de 2020, editada pelo Sr. Ministro de Estado da Saúde, que regulamenta e operacionaliza as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID 19) previstas na Lei federal nº 13.979/2020” (fl. 3, e-doc. 1).
    Acrescenta ter o Conselho Nacional de Justiça editado a Resolução n. 313/2020, “pela qual determinou a suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais em curso até o dia 30 de abril e sugeriu o teletrabalho para todos nesse período” (fl. 3, e-doc. 1).
    Pondera que “o objetivo visado pelas autoridades do Distrito Federal e pela cúpula do Poder Judiciário sofrerá enorme prejuízo quanto ao resultado perseguido caso a ré não venha de impor idênticas medidas aos servidores e empregados públicos que atuam no âmbito dos órgãos federais instalados no território do Distrito Federal” (fl. 4, e-doc. 1).
    Esclarece inexistir, “no âmbito federal, o comando de teletrabalho nos mesmos moldes ditados pela Resolução/CNJ nº 313/2020 e do Decreto distrital 40.546/2020” (fl. 4, e-doc. 1).
    Anota que a Constituição da República, em seu art. 196, prevê ser a saúde “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos” (fl. 4, e-doc. 1).
    Observa ter sido declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 188 de 3.2.2020) e “estado de pandemia de COVID-19” pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 11.03.2020 (fl. 5, e-doc. 1).
    Consigna, ainda, que a Lei Federal n. 13.979, de 6.2.2020, dispõe, igualmente, em seu art. 3º, sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da reconhecida pandemia e a Medida Provisória n. 962, de 20.3.2020, incluiu os §§ 8º e 9º ao art. 3º para estabelecer que as medidas previstas deverão preservar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. 
    Ressalta “que a pandemia somente será eficazmente enfrentada com a decretação de isolamento total” e salienta “afigura[r]-se relevantíssima, a pronta intervenção dessa egrégia Suprema Corte para o fito de assegurar a extensão aos órgãos integrantes da União - sistema de teletrabalho aos servidores e empregados da administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista (incluindo-se o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal) quando possível, e quando não o for, dispensando-se a presença no serviço - das medidas previstas no Decreto distrital nº 40.546, de 20 de março de 2020” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatiza não ter o Poder Executivo federal expedido “decreto impondo as mesmas medidas definitivas no âmbito dos órgãos federais, instalados no seio do Distrito Federal, o que sem, dúvida, compromete os esforços adotados pelos órgãos do Poder Executivo local” (fl. 7, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “a fim de que se determine à União Federal que assegure que as medidas referentes ao teletrabalho (previstas, v.g., na Resolução/CNJ nº 313/2020 e no Decreto distrital 40.546/2020) sejam adotadas em relação à totalidade dos servidores públicos federais e dos empregados da administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista (incluindo-se o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal) lotados no âmbito do Distrito Federal, excluindo-se os serviços públicos essenciais e aqueles diretamente envolvidos no enfrentamento da pandemia” (fl. 9, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a ratificação da tutela antecedente, inserindo-se os servidores e empregados federais dentre os destinatários das medidas de emergência apontadas enquanto perdurar o estado de calamidade pública e tramitar a ação cível originária a que esta medida cautelar preparatória se refere” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A situação fática e jurídica exposta na inicial desta ação é singular. Tem-se o ente federado distrital a atuar proativamente para retardar o avanço da propagação do vírus causador da doença Covid-19 e minimizar os inevitáveis impactos sociais e de saúde pública que repercutirão em função dessas medidas e, de outro lado, a União, que, na providência adotada judicialmente, afirma-se estar a retardar a adoção de medidas mais severas no mesmo sentido, embora tenham elas sido acolhidas por muitos Países no combate a esta terrível doença que assola a humanidade.
    O tempo na adoção das providências estatais parece ser determinante para fazer face à demanda de combate àquele mal, sendo que o dimensionamento da velocidade administrativa haverá de se compatibilizar com a rapidez da propagação da doença para se cumprir o objetivo de diminuir os letais efeitos da moléstia. 
    A adoção das providências estatais deve-se dar por ações coordenadas e planejadas pelos entes e órgãos estatais, fundadas em informações e dados científicos comprovados e postos à disposição dos agentes públicos competentes, o que não será possível ser implementado se as instâncias administrativas, ao invés de se harmonizarem, buscarem competir quanto às medidas a serem levadas a efeito.
    4. A pretensão jurídica deduzida na presente ação busca que se imponha, judicialmente, à União submissão (pela determinação de providências quanto a seus servidores e empregados a ela vinculados e lotados em órgãos públicos no Distrito Federal) a modelo de trabalho não presencial, o teletrabalho, seguindo diretrizes traçadas por órgão administrativo do Poder Judiciário federal e também a disciplina normativa externada em Decreto emanado do Chefe do Poder Executivo distrital.
    O Distrito Federal pede que este Supremo Tribunal submeta a União a um decreto do Governador e a uma Resolução de um órgão do Poder Judiciário, qual seja, o Conselho Nacional de Justiça.
    5. A tutela buscada é juridicamente inusitada, constitucionalmente contrária aos comandos normativos e subverte os termos em que assentado o modelo federativo adotado no Brasil. 
    Essa pretensão esbarra em insuperáveis óbices extraídos diretamente da Constituição da República.
    6. O princípio da independência e harmonia entre os Poderes da República, estampado no art. 2º da Constituição da República, não permite que ato normativo secundário emanado de órgão administrativo do Poder Judiciário federal – como é o Conselho Nacional de Justiça - discipline a forma ou a jornada de trabalho de servidores e empregados vinculados ao Poder Executivo da União. 
    A organização política-administrativa da federação brasileira e a racionalidade do sistema de distribuição de competência disciplinado na Constituição da República determina dotar-se cada qual dos entes federados de autonomia (art. 18 da Constituição do Brasil) para cuidar do regime de trabalho de seus servidores, cada um atuando nos limites de sua jurisdição. 
    O dramático cenário social e sanitário experimentado agora não se compadece com o desmando jurídico, nem abre ensanchas a uma subversão na aplicação das normas constitucionais. 
    O que se objetiva na medida ajuizada é que o Decreto distrital n. 40.546/2020 seja de aplicação imediata e obrigatória a todos os servidores de outro ente federado, a União, relativamente àqueles vinculados a esta entidade e que exerçam suas funções no espaço do Distrito Federal.
    6. É expresso e taxativo o art. 39 da Constituição da República ao estabelecer que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas” (grifos nossos).
    O inc. XVIII do art. 21 da Constituição da República atribui à União a competência e, por isso mesmo o dever-poder de “planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas”, como a que assola a população brasileira nesse momento de crise. 
    Frustrar ou embaraçar essa competência pode trazer prejuízo ainda maior à sociedade, desarticulando ações de combate à enfermidade e desestabilizado a confiança que a população precisa ter no direito vigente, a ser interpretado e aplicado considerando-se o quadro crítico experimentado. Os administradores públicos têm de atuar no exercício de suas atribuições públicas específicas sem se valer e instrumentos ilegítimos ou desviados da finalidade de realização do interesse público, menos ainda fazer gestos nitidamente incompatíveis com o sistema jurídico.
    Note-se que, pela Portaria do Ministro de Estado da Justiça n. 125, de 2020, juntada à inicial, são estabelecidas medidas para o exercício das atividades dos servidores daquele órgão, dentre as quais o trabalho remoto. Tanto demonstra que o Poder Executivo federal está implementando a medida reclamada nesta ação, de acordo com as características de suas atividades e nos limites dos recursos físicos e tecnológicos disponíveis. Esse exemplo reforça a carência de razoabilidade da pretendida imposição de aplicação imediata e indistinta das regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e das traçadas no Decreto distrital n. 40.546 a servidores de outro ente e órgão federado, objetivo que, ainda que pudesse ser atendido pela via aproveitada – e não pode -, conduziria a influenciar o planejamento e a adoção das medidas de contenção e enfrentamento da doença pelo Governo Federal.
    7. A pretensão exposta na ação não tem fundamento jurídico quanto à forma, à pretensão exposta, à finalidade buscada.
    O que nela parece, melancolicamente, demonstrado é a incapacidade de se dar cumprimento à harmonia que a federação impõe aos governantes dos diferentes entes estatais e a desistência dos administradores públicos de dar cobro a suas obrigações de se articularem em atuação apartidária, racional e legítima na busca efetiva, eficaz e séria do interesse público específico, tão maltratado no caso brasileiro, especialmente em momento de tamanha gravidade como a provação que submete agora todo o povo.
    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos da medida requerida, indefiro a tutela provisória de urgência por ausência dos requisitos legais para dar seguimento regular ao processo (art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora